Tribunal: STF
Processo: ARE 1338587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional 20/1998, art.(s). 5º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 58 do ADCT.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO.



    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas.



    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido.



    - Outro argumento a corroborar a não aplicação da ratio decidendi contida no RE no. 564.354 aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição está na percepção de que o único elemento extrínseco ao cálculo dos benefícios era o limite máximo de pagamento mensal (art. 25, parágrafo único, Decreto no. 89.312/84).



    - Os assim chamados menor valor-teto do salário-de-benefício e maior valor-teto do salário-de-benefício nada mais eram do que variáveis intrínsecas ao cálculo da renda mensal inicial (art. 23, Decreto no. 89.312/84).



    - O benefício da parte Autora foi concedido com RMI no valor de $ 37.722,99 e DIB em 27/04/1988, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de $ 75.080,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.



    - Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal.



    - Apelação improvida."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente